Tribunal: TJDFT
Processo: 0720131-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARA A ETAPA RECURSAL. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. ENTREVISTA JUDICIAL. NECESSIDADE. INTERDIÇÃO. DELIBERAÇÃO APÓS COGNIÇÃO EXAURIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu sua interdição provisória e nomeou curador provisório. Requereu a suspensão da interdição e, no mérito, a sua desconstituição, além da concessão da gratuidade da justiça e aplicação de multa por litigância de má-fé aos agravados.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) definir se a interdição provisória poderia ter sido decretada sem a prévia realização da entrevista judicial do interditando; (iii) estabelecer se a conduta dos agravados configurou litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência financeira do agravante, amparada por documentação idônea (renda mensal oriunda de benefício de prestação continuada) e não impugnada, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, limitando-se seus efeitos à fase recursal, por ausência de requerimento na origem.
4. No caso, a realização de entrevista judicial prevista no art. 751 do CPC, é ato essencial para aferição da capacidade civil, proteção dos direitos do interditando e observância do contraditório e da ampla defesa.
5. A existência de elementos probatórios conflitantes e o fato de o agravante invocar elementos que corroboram sua alegação de independência funcional recomendam a revogação da medida liminar e a análise da necessidade de interdição apenas após cognição exauriente na origem.
6. A caracterização da litigância de má-fé depende da comprovação do dolo de provocar dano processual, o que não restou demonstrado, não sendo suficiente a mera controvérsia fática e jurídica entre as partes quanto à necessidade de interdição.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 99 § 3 749 751.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906341, 0701291-08.2022.8.07.0016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024; TJDFT, Acórdão 1899217, 0700664-28.2022.8.07.0008, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 10/08/2024; TJDFT, Acórdão 1413205, 0723601-90.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2022, publicado no DJe: 26/04/2022.